Tribunal: TJES
Processo: 0000068-65.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000068-65.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEIDIOMAR DE SOUZA LIROBISPO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TEMPO, LOCAL E MANEIRA DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.

3.
As circunstâncias do crime, entendidas como sendo as informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução, foram negativas haja vista ter ocorrido em via pública de pacato distrito da zona rural do município, inclusive deixando vestígio de sangue nas proximidades da escola, colocando em risco a vida de transeuntes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEIDIOMAR DE SOUZA LIROBISPO
, em face da r. sentença de fls. 362/366, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
)
no dia 07 de
m
aio de 2021, por volta de 23h3Omin, no Patrimônio do XV, próximo ao armazém de café Zanotti, zona rural, Nova Venécia-ES, o d
e
nunciado, co
m
aninius necandi, mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da v
í
tima, matou o adolescente, Werleke Sca
l
zer Neres, por motivo torpe.

Segundo o apurado, o denunciado, premeditadamente, enviou mensagens para a v
í
tima passando-se por ‘CAMILLA’ e marcou u
m
encontro amoroso em local ermo e sem movi
m
entaç
ã
o, sempre se certificando de que a v
í
tima estaria sozinha.

Ao chegar no local dos fatos, acreditando que se encontraria corn ‘CAMILLA’, a v
í
tima foi surpreendida pelo denunciado e outro indiv
í
duo, os quais efetuaram cerca de 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra o ofendido, atingindo-o nas costas e no braço, ocasionando o óbito.

Infere-se das investiga
çõ
es que o denunciado, motivado por ci
ú
me e senti
m
ento de posse em relação a s
u
a ex-companheira, cometeu o crime, pois não aceitava o fi
m
do seu relaciona
m
ento co
m
E. 0. S., a qual estaria se envolvendo co
m
a v
í
tima na época da separa
ç
ão.

Após o ocorrido, o denunciado e E. 0. S. reataram o relacionamento, estando ela grávida.”

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 295/296) como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 01/12/2022 (fls. 352/361), foi proferida a respeitável sentença de fls. 362/366, para o fim de julgar procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Werleke Scalzer Neres, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, o apelante interpôs seu recurso, no qual pugnou pela redução da pena-base, em especial a partir do reconhecimento como desfavorável do vetor relativo às circunstâncias do crime.

Para tanto, afirma a defesa que “a fundamentação encontra-se totalmente equivocada, uma vez que não ha a que se falar em aumento da pena-base pelo ilícito ter sido cometido em uma via pública, ou em local ermo, ou ate mesmo no interior de uma residência, tendo em vista que não existe nenhum dispositivo na legislação penal, ou mesmo na jurisprudência solidificada quanto a tal comportamento.”

Ab initio,
cabe destacar que em razão da soberania dos vereditos,

as decisões do Tribunal do Júri se revestem de inúmeras particularidades, motivo pelo qual o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal se restringe aos fundamentos de sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III do artigo 593, do Código de Processo Penal, assim, tendo em vista que a defesa se insurgiu
tão somente contra a pena aplicada, passo diretamente a sua análise.

Nessa linha, sabe-se que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos,

que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto,
porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

In casu
, o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal,
concluiu por valorar 0
4
(
quatro
)
vetores como sendo
desfavoráveis ao ré
u,
quais sejam, culpabilidade,
personalidade,
circunstâncias
e consequências
do crime.

Especificamente em relação às circunstâncias do crime, objeto da irresignação recursal, o MM. Juiz de Direito fez questão de consignar que:

“As circunstâncias do crime foram negativas, haja vista ter ocorrido em via pública de pacato distrito da Zona Rural deste Município, inclusive deixando vestígio de sangue nas proximidades da escola, colocando em risco a vida de transeuntes, ou seja, efetivamente a conduta empreendida pelo réu pôs em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima, conduta que merece major reprovabilidade (em conformidade com a jusrisprudência do STJ - AGRG no ARESP 1.803.8541AL).”

Ou seja, quanto às circunstâncias do crime, que são as informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução, entendo que deve ser mantida a valoração negativa de tal vetor, considerando que, de fato, o crime foi praticado em via pública, em um pacato vilarejo e no horário de descanso das famílias.

Acerca do patamar de majoração, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo Juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo, consagrado pela jurisprudência pretoriana, de igual modo, nada há para alterar no
quantum
basilar estabelecido, qual seja, 21 (vinte e um) anos de reclusão, a partir do desvalor de 04 (quatro) circunstâncias judiciais.

Prosseguindo, ao que foi debatido em plenário de julgamento a agravante relativa ao motivo torpe, contida no artigo 61, inciso II, ‘a’, do Código Penal, constato que o agravamento da pena em 03 (três) anos, em verdade, foi realizado em patamar inferior ao padrão de 1/6 (um sexto) adotado na jurisprudência, razão pela qual, por inexistentes quaisquer outras majorantes e/ou minorantes, apoiado na vedação insculpida pelo princípio
non reformatio in pejus
, mantenho a pena final de Cleidiomar de Souza Lirobispo em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e, via de consequência, nego provimento ao presente recurso de apelação.

À luz do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO do recurso
para

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)